Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DECLARAÇÕES EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS TÉCNICOS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

2. Na origem, o requerente, ex-síndico de condomínio em Taguatinga Sul, aduziu ter sido acusado pelo requerido, em assembleia, de ter deixado a água do reservatório contaminada e que a acusação gerou desconfiança entre os moradores, os quais passaram a comprar água potável. Informou ter contratado empresa para realizar a análise técnica da água, sendo atestada a ausência de contaminação e que, no entanto, o atual síndico recusou-se a divulgar o resultado apresentado. Esclareceu que, diante da recusa, compartilhou o laudo no grupo de WhatsApp do condomínio por meio de terceiro. Concluiu que a situação, acompanhada da imputação de irresponsabilidade à sua gestão como síndico, causou-lhe abalo emocional e físico, razão pela qual pretende indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como a condenação do demandado a promover retratação perante os moradores do condomínio.

3. Recurso próprio e tempestivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a cassação da sentença. Afirma ter pleiteado a produção de prova oral, consistente no depoimento do réu e oitiva de testemunhas, e que a improcedência do pedido sem lhe ter sido oportunizada a produção da prova pleiteada configura cerceamento de defesa. Argumenta que o documento apresentado pelo recorrido ostenta natureza técnica irregular e não atende aos requisitos legais mínimos de validade de modo que, ao considerar o laudo impugnado como prova válida, a sentença conferiu legitimidade a prova material e formalmente nula, em violação aos princípios constitucionais da legalidade, boa-fé processual e veracidade da prova. Aduz, também, que a análise do caso deve ser feita sob a ótica do microssistema consumerista, aplicável de forma subsidiária, sendo impositiva a inversão do ônus da prova a fim de que o recorrido demonstre a veracidade de sua defesa. No mérito, sustenta que a declaração do recorrido e a consequente imputação de atos de negligência e má gestão não foram precedidas de qualquer exame técnico legítimo, tampouco acompanhadas de prova idônea, tratando-se de imputação leviana razão pela qual não se configura hipótese de exercício da liberdade de expressão. Quanto ao dano moral, defende que é presumido a partir da própria conduta ilícita do recorrido, motivo pelo qual não há necessidade de comprovar o prejuízo específico.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a configuração de error in procedendo e a existência de danos morais indenizáveis.

6. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que os elementos apresentados são suficientes para formar sua convicção. No caso dos autos, ambas as partes apresentaram documentos técnicos com conclusões divergentes quanto à qualidade da água do reservatório, sendo possível a valoração de tais provas documentais sem necessidade de instrução oral. Ressalte-se que o postulante não demonstrou, de forma concreta, em que medida a prova oral seria capaz de infirmar o documento apresentado pelo recorrido, tampouco indicou os fatos específicos que seriam objeto de esclarecimento por meio da oitiva de testemunhas e da parte demandada. A mera alegação genérica de necessidade de instrução não é suficiente para justificar a dilação probatória. Portanto, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

7. No mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do Código Civil tendo em vista a natureza civil da relação jurídica sob análise. Afasta-se a aplicação do microssistema consumerista, pois a relação entre condôminos e ex-síndico não se enquadra nas hipóteses previstas no Código de Defesa do Consumidor.

8. A função de síndico está naturalmente sujeita a críticas e questionamentos por parte dos condôminos, especialmente em assembleias, espaço legítimo de debate coletivo. A liberdade de expressão, quando exercida sem imputações ofensivas ou caluniosas, não configura ato ilícito.

9. A divergência entre os laudos técnicos apresentados pelas partes sobre a qualidade da água do reservatório não permite concluir pela falsidade das alegações ou má-fé do recorrido, não sendo possível imputar-lhe a prática de conduta ilícita.

10. O dano moral que o recorrente alega ter sofrido esbarra na ausência de conduta ilícita do recorrido. Portanto, resta prejudicada a apreciação das alegadas ofensas aos direitos da personalidade do recorrente advindas de críticas e imputações legitimamente apresentadas em assembleia.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida.